Tribunal: TJSP
Processo: 2051786-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de 50% da nua-propriedade de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de cancelamento da penhora formulado pelos usufrutuários e proprietários da outra metade ideal - Agravo por eles interposto - Constrição limitada à parte ideal de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de sentença - Penhora de 50% da nua-propriedade de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de cancelamento da penhora formulado pelos usufrutuários e proprietários da outra metade ideal - Agravo por eles interposto - Constrição limitada à parte ideal de propriedade da fiadora executada - Falta de interesse processual dos usufrutuários e proprietários da outra metade - Direito real de usufruto preservado, sem comprometimento ao direito à moradia - Recurso não conhecido em parte e desprovido na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051786-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PAULO
SERGIO DE MELLO TAVARES e NISE HELENA DE ALMEIDA TAVARES, são
agravados TABOCAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., SANNY RACHMANN e
RENATO FORTES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051786-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.122
2
VOTO No 16.122
AGRAVO No 2051786-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL - F.R. PINHEIROS)
AGRAVANTES: PAULO SÉRGIO DE MELLO TAVARES e NISE HELENA DE
ALMEIDA TAVARES
AGRAVADOS: TABOCAS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. e SANNY
RACHMANN
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
PROCESSUAL CIVIL - Ação de despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança julgada procedente - Fase de cumprimento de
sentença - Penhora de 50% da nua-propriedade de imóvel - Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de cancelamento da penhora
formulado pelos usufrutuários e proprietários da outra metade ideal -
Agravo por eles interposto - Constrição limitada à parte ideal de
propriedade da fiadora executada - Falta de interesse processual dos
usufrutuários e proprietários da outra metade - Direito real de usufruto
preservado, sem comprometimento ao direito à moradia - Recurso não
conhecido em parte e desprovido na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
(fls. 157) que rejeitou pedido de cancelamento de penhora fundado em
alegação de bem de família.
Recorrem os usufrutuários, genitores da executada,
pleiteando a insubsistência da penhora alegando, em resumo, que
“independentemente da discussão sobre a doação, é fato incontestável que a donatária e os doadores
SEMPRE nele residiram (...) é crível que não se poderá falar na alienação do mesmo, ainda que em parte,
uma vez que persiste a garantia aos Agravantes da impenhorabilidade do imóvel, NÃO SÓ PORQUE
VOLTARAM A SER PROPRIETÁRIOS DE 50% DO BEM, MAS TAMBÉM, PORQUE NELE RESIDEM.
Destacando-se, por oportuno, que os Agravantes NÃO POSSUEM OUTRA PROPRIEDADE IMÓVEL”.
Questionam a constrição também em razão da existência de cláusula de
usufruto sobre os 50% pertencentes à executada e da circunstância de serem
idosos (direito de moradia), não possuindo outro imóvel. Pedem seja
analisada a alegação de que o imóvel do fiador não garante execução
decorrente de locação comercial (“Não se pode falar em sacrificar o direito fundamental de
sua moradia (e de sua propriedade, já que 50% (cinquenta por cento) do imóvel retornou ao patrimônio dos
mesmos) em nome de um contrato que sequer contou com sua participação. O direito à moradia dos
Agravantes, vale enfatizar, não se confunde simplesmente com o direito à propriedade de imóvel, apesar
d ́eles terem ambos”).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fl. 197).
O agravado apresentou resposta (fls. 208/220), com
preliminar de não conhecimento por falta de interesse de agir e por
legitimidade dos recorrentes.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051786-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.122
3
De início, observa-se que foi apresentada expressa
oposição ao julgamento virtual (fls. 200/202).
Porém,
o
recurso
em
julgamento
não
apresenta
possibilidade de sustentação oral, verificando-se que em 11 de março de 2020
a Organização Mundial da Saúde - OMS emitiu declaração pública de
situação de pandemia em relação ao novo coronavírus (Covid-19), gerando a
necessidade de se estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à
infecção e à propagação do referido vírus.
Diante do alto risco de disseminação, o Conselho Superior
da Magistratura editou diversos Provimentos, destacando-se o de no
2.550/2020, do qual sobressaem as principais resoluções: (i) instituição do
“Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau, de 25 de março a 30 de abril de 2020, prorrogável, se
necessário, por ato da Presidência do Tribunal de Justiça, enquanto subsistir a situação excepcional que
levou a sua edição” (artigo 1o); (ii) “suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores,
estagiários e colaboradores nas unidades judiciárias do Segundo Grau, realizando-se todas as atividades do
Tribunal de Justiça em trabalho remoto” (artigo 2o); (iii) suspensão do “atendimento presencial
de partes, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública e interessados, que deverá ser realizado
remotamente pelo e-mail institucional do gabinete ou do Desembargador, Juiz Substituto em Segundo Grau
ou Juiz convocado, divulgando-se os respectivos endereços por ato próprio” (artigo 3o); e (iv)
suspensão, no período estabelecido no artigo 1o do Provimento, dos prazos
processuais e das sessões de julgamento, exceto as virtuais, que poderão ser
realizadas (artigo 5o).
Considerando, pois, o longo período de suspensão das
sessões de julgamento, que poderá, inclusive, ser prorrogado, a necessidade
de observância do princípio da celeridade processual (CF/88, artigo 5o,
LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), e, ainda, a ausência de
prejuízo a quaisquer dos litigantes, afigura-se prudente que o julgamento
deste recurso se faça por meio virtual.
A preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo
agravado deve ser acolhida em parte.
Os agravantes não têm legitimidade para pleitear o
reconhecimento da impenhorabilidade da parte da fiadora com fundamento
no fato de que a relação contratual é de locação comercial.
A fiadora é a coexecutada Andrea de Mello Tavares, filha
dos agravantes, o que significa que estão eles a pleitear, em nome próprio,
direito alheio, o que é inadmissível.
Ainda que assim não fosse, a controvérsia referente à
impenhorabilidade de imóvel, quando ligada ao fiador em contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051786-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.122
4
locação, já foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo
Tribunal Federal em recursos especial repetitivo e extraordinário dotados de
repercussão geral:
PROCESSO
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA.
FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO
IMÓVEL. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (STJ, 2a
Seção, REsp no 1.363.368/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
12.11.2014) CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE
FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
FIRMADA
POR
ESTA
SUPREMA
CORTE. (STF, RE
612.360/SP,
Relatora
Ministra
Ellen
Gracie,
13.8.2010)
Aplicam-se ainda ao caso as Súmulas 549 do Superior
Tribunal de Justiça (“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação”) e 8 deste Egrégio Tribunal de Justiça (“É penhorável o único imóvel do fiador em
contrato locatício, nos termos do art. 3o, VII, da Lei 8.009, de 29.03.1990, mesmo após o advento da
Emenda Constitucional no 26, de 14.02.2000”).
Portanto, decorrente a dívida de fiança prestada em
contrato de locação, não tem aplicação a proteção especial dada ao bem de
família, cabendo assinalar a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da
Lei n° 8.009/90 (STF-RF 391/310: Pleno, RE 407.688), ainda que elevada a
moradia ao “status” de direito social (artigo 6o da Constituição Federal), já
que firmado o contrato em observância à autonomia da vontade, o que torna,
pois, irrelevante a alegação de cuidar de “dívida oriunda de locação
comercial”.
Além disso, o mencionado inciso VII do artigo 3o da Lei
8.009/90 não faz distinção em relação à natureza da locação (se residencial ou
comercial), de modo que não cabe ao intérprete criá-la, bastando que a fiança
seja dada como garantia de contrato de relação locatícia para que esteja
enquadrada em sua exceção.
Confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - FIANÇA
LOCATÍCIA - RECURSO REPETITIVO - Nos termos do que pacificou o
C. STJ em sede de repetitivo (REsp. 1363368/MS), é legítima a penhora
de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. Legislador
que não diferenciou a modalidade de locação garantida se residencial ou
comercial de modo que não é viável que o intérprete confira
interpretação diversa e mais restritiva. Ausência de restrição, também,
quando do julgamento do repetitivo mencionado. RECURSO IMPROVIDO (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051786-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.122
5
2137533-40.2018.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, 15.8.2018)
DIREITO CIVIL - LOCAÇÃO IMÓVEL COMERCIAL - FIADOR -
LEGITIMIDADE DE PARTE - BEM DE FAMILIA - LEI N. 6.009/90 -
ARTIGO 3o INC. VII - Conquanto a locação celebrada com o
locatário/afiançado seja de natureza comercial, tem aplicação à exceção
contida no artigo 3o inciso VII da Lei n. 8.009/90, uma vez que a lei não
distingue e/ou excepciona a natureza da relação locatícia, assim não é
dado ao intérprete faze-lo, basta que locação haja, típica ou atípica e a
fiança seja prestada no contrato, para ser penhorável o imóvel próprio
do fiador (Apelação no 0141074-30.2009.8.26.0001,
Relator Desembargador Clóvis Castelo, 11.6.2012)
Portanto,
tratando-se
de
locação
com
finalidade
residencial ou não, o imóvel dado como garantia pelo fiador está sujeito à
penhora, ainda que seja bem de família.
Nos autos do incidente de cumprimento da sentença que
julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança proposta pelos agravados (“para declarar rescindido o contrato de locação firmado
pelas partes e decretar o despejo do réu do imóvel indicado na inicial, bem como eventuais ocupantes,
fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Condeno os réus, ainda, ao pagamento dos
alugueis devidos até a efetiva desocupação do imóvel e demais encargos da locação (...)” - fls. 55/57),
mantida pelo acórdão proferido no julgamento da apelação (número
0014576-82.2011.8.26.0011), iniciado para recebimento do crédito de R$
185.647,42 (cento e oitenta e cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e
quarenta e dois centavos - fls. 58/59), foi proferida a decisão recorrida nos
seguintes termos: “considerando a omissão dos intervenientes em juntar aos autos as declarações de
imposto de renda, indefiro a gratuidade da justiça pleiteada. Rejeita-se a alegação do bem de família em
relação ao usufrutuário, pois houve a penhora da sua nua propriedade o que não afeta o direito do
possuidor direto”.
Determinou-se a penhora dos direitos da fiadora executada
Andrea de Mello Tavares - 50% da nua-propriedade do imóvel objeto da
matrícula no 78.795 do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri (fls. 60/61
e 75).
Os agravantes, genitores da coexecutada Andrea de Mello
Tavares, usufrutuários do imóvel e detentores dos outros 50% da nua-
propriedade, impugnam a constrição alegando que o imóvel é bem de família
e que o percentual da coexecutada fiadora não poderia ser objeto de penhora
considerando a circunstância de a locação objeto da ação ter finalidade
comercial.
O fato de o imóvel estar gravado com usufruto vitalício
não impede a penhora da nua-propriedade de titularidade da executada. Além
disso, a constrição não atinge o usufruto e nem os 50% da nua-propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051786-54.2020.8.26.0000 -Voto no 16.122
6
pertencente aos agravantes, e tampouco compromete o direito à moradia.
Nesse sentido os seguintes julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Honorários advocatícios contratuais - Embargos à arrematação - Bem de
família - Impenhorabilidade - Não configuração - Embargante que detém
a nua propriedade do imóvel, sobre a qual incidiu a penhora - Alegação
de que reside com a usufrutuária - Irrelevância - Usufruto que se mantém
preservado - Bem de família, ademais, reconhecido em relação a outro
imóvel sobre o qual a apelante também detém a nua propriedade -
Impossibilidade de receber o benefício sobre dois bens de seu patrimônio
- Improvimento (Apelação 1007392-67.2015.8.26.0286,
Relator Desembargador Vianna Cotrim, 26a Câmara
de Direito Privado, 26.3.2020)
Execução de título extrajudicial - Penhora incidente sobre a nua-
propriedade de parte do imóvel pertencente ao co-executado Tadeu -
Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família gravado
com usufruto - Descabimento - Constrição que não afeta o direito dos
usufrutuários, quanto ao uso e gozo do imóvel, por incidir unicamente
sobre sua nua-propriedade - Decisão mantida - Recurso improvido
(Agravo
de
Instrumento
2228419-51.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Thiago de Siqueira, 14a Câmara de
Direito Privado, 12.12.2019)
Vale acrescentar que a penhora determinada pela decisão
agravada não resulta em prejuízo aos agravantes uma vez que do edital de
praça deverá constar informação clara a eventuais interessados na
arrematação de que o imóvel está gravado com reserva de usufruto vitalício.
Cabe observar ainda que o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade com fundamento na Lei no 8.009/90 formulado pelos
executados (réu e fiadora da ação de despejo) já foi objeto de rejeição pelo
juízo de primeiro grau (fls. 73/74).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do recurso e, na parte conhecida, a ele negar provimento.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator